Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737422-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TANIA CRISTINA BARBOSA MAROTTA EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ARTHEMIZIA GONCALVES LEITE, LUIZ ANTÔNIO BARRETO DE CASTRO, ARTHEMIZIA GONCALVES LEITE, LUIZ ANTONIO BARRETO DE CASTRO, RUBENS DE ARAUJO MENDONÇA (ESPOLIO DE), ESPOLIO DE VIRGINIO DE SOUZA VASCONCELOS EMBARGADO: TANIA CRISTINA BARBOSA MAROTTA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora